Tribunal: STF
Processo: HC 266770
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ezequiel Barbosa Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.049.923/SP (evento 4).

O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 63-67).

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na quantidade de drogas apreendidas e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que não houve a apreensão de drogas em posse do paciente. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a ausência de indícios de autoria e materialidade. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 4):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pelo delito de tráfico de drogas. 
2. A defesa sustenta que não houve apreensão de drogas na posse do agravante, aponta ausência de elementos individualizados que justifiquem a prisão preventiva, e alega motivação genérica baseada em monitoramento policial e entrega de droga por corréu, além de invocar nulidade do decreto por violação ao art. 315 do Código de Processo Penal. 
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva do agravante, fundamentando-se na garantia da ordem pública, na gravidade dos fatos, na apreensão de significativa quantidade de drogas, e no risco concreto de reiteração criminosa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando os elementos apresentados, como monitoramento policial, entrega de drogas por corréu e apreensão de entorpecentes em imóveis relacionados ao grupo criminoso. 
5. Saber se a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, em detrimento da aplicação de medidas cautelares alternativas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A decisão agravada está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, ao apontar a gravidade dos fatos, evidenciada na reunião de várias pessoas para a prática da traficância organizada e a apreensão de significativa quantidade de drogas. 
7. O monitoramento policial e a entrega de entorpecentes no domicílio do agravante por corréu apontam a presença de indícios suficientes da participação do agravante na traficância. 
8. A gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração criminosa, evidenciado pelo registro de outro processo em curso pelo mesmo delito, justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Na espécie, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentado o decreto prisional, à seguinte consideração (evento 3): 

“(...)
Como se vê, a r. decisão baseou-se em elementos concretos, bem justificando a necessidade da custódia cautelar, notadamente a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade dos delitos de tráfico e de associação ao tráfico de drogas, anotando-se que apesar de a gravidade dos crimes, por si só, não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva, não se olvidando que o paciente responde criminalmente as outros processo por idênticos delitos, a evidenciar o risco de reiteração delitiva.
(...)
É de se destacar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Cumpre salientar, ainda, que o tráfico de drogas é crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente.
(...)
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o caso em comento.
Frise-se, ademais, que a alegação de que “na casa do investigado Ezequiel e sua esposa nada de ilícito foi encontrado, sendo encontrada 'supostamente' na posse de outro suspeito que sequer foi investigado e tem correlação com o que foi apurado, bem como, ligação com o paciente e sua esposa” (sic), trata-se de matéria que extrapola os estreitos limites do writ, devendo ser examinada, com a devida cautela, pelo juízo de ampla cognição, à vista dos demais elementos de prova, colhidos em regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 
Destarte, não demonstrou o impetrante sofrer o paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que reclama. 
Ante o exposto, denega-se a ordem.” (destaquei).
 
Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“(...).
Ao grupo criminoso foi atribuída a apreensão da seguinte quantidade de drogas no domicílio dos envolvidos e durante entrega feita ao paciente: 
[...] a) 01 porção de maconha, com peso líquido de 248,50g; b) 360 invólucros plásticos, tipo “zip”, contendo maconha, com peso líquido de 1.104g (um quilo, cento e quatro gramas); c) 02 invólucros de maconha, na forma de tijolo, com peso líquido de776,9g; d) ½ tijolo de cocaína, com peso líquido de 467,6g; e) 19 porções de cocaína, com peso líquido de 913,6g; f) 01 porção de maconha, com peso líquido de 206,4g; g) 01 invólucro plástico e 35 invólucros plásticos, tipo “zip”, contendo maconha, com peso líquido de 113g; h) 01 porção de maconha, com peso líquido de 759,9g; i) 05 invólucros plásticos, tipo “zip”, contendo maconha, com peso líquido de 34,8g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de constatação de fls. 119/132).
Como se observa, o decreto constritivo atendeu ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e está suficientemente motivado na garantia da ordem pública. Segundo se infere, os indícios de participação do agravante no grupo criminoso foi constatado por monitoramento policial e na visualização da entrega de entorpecentes no seu domicílio feita pelo corréu Jair. 
Em relação ao periculum libertatis, o julgador apontou a gravidade dos fatos, evidenciada na reunião de vários agentes para a prática da traficância organizada e na apreensão de significativa quantidade de drogas. Ademais, o registro de outro processo em curso pelo mesmo delito, indicando o risco concreto de reiteração criminosa, reforça a necessidade do encarceramento cautelar.
(...)
No ponto, vale anotar ainda que, eventual análise acerca da alegada inocência do réu exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inadmissível na via do habeas corpus. 
Por fim, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).
  
Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente